Tribunal: STF
Processo: ARE 1562644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Pretensão de aposentada pela extinta CODASP, que recebe complementação de aposentadoria da Fazenda Pública, de implementação de reajustes de seus proventos com base nos índices aplicados aos empregados ativos da CEAGESP. Inadmissibilidade. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Inexistência de ofensa a regra do art. 93 IX da CF conforme Tema nº 451 do STF. Não há previsão legal que autorize a vinculação pretendida, uma vez que a CODASP e a CEAGESP possuem regimes jurídicos distintos e pertencem a entes públicos diversos (Estado e União Federal), inviabilizando a equiparação por decisão judicial, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF. A inexistência de norma específica que autorize a equiparação impede a concessão judicial do reajuste pretendido, sob pena de violação da separação dos poderes e dos princípios da legalidade e responsabilidade fiscal. Precedentes. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Como ponderado pelo Juízo a quo, a equiparação do reajuste da complementação salarial nos moldes pleiteados não é viável sem a devida autorização legal.



    Com efeito, não há base legal para tal pedido, devendo-se levar em conta que a Administração Pública deve agir apenas de acordo com os comandos legais atinentes à sua atuação (princípio da legalidade administrativa).



    Não se ignora que a Lei Estadual nº 1.386/1951 garante aos servidores aposentados que recebam complementação da Fazenda Pública o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos salários dos ativos da mesma categoria e função.



    Entretanto, a CEAGESP e a CODASP são empresas públicas vinculadas a entes federativos distintos (União Federal e Estado, respectivamente), inexistindo qualquer relação entre as duas entidades que permita inferir que os funcionários de ambas empresas pertençam a uma mesma categoria ou função, de modo a permitir a equiparação pleiteada.



    A pretensão autoral esbarrara também na autonomia constitucional dos entes federativos, uma vez que a aplicação dos aumentos salariais dados a funcionários da ativa da CEAGESP para pensionistas da CODASP acarretaria em um ônus para o Estado de São Paulo sem previsão orçamentária e sem lei específica.



    Consigne-se também que a própria Lei Estadual nº 17.056/2019, que extinguiu a CODASP, estabeleceu que suas atividades seriam redistribuídas a órgãos estaduais, sem realizar qualquer menção à continuidade de sua política salarial com base no órgão federal.



    Inexistindo lei que autorize que os reajustes dos empregados da CEAGESP, que é uma empresa pública federal, sejam aplicados aos ex-empregados da CODASP, que era empresa estadual, mostra-se impossível fazê-lo pela via judicial.



    Deve ser observada a Súmula Vinculante nº 37 do STF:



    Súmula Vinculante nº 37



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Logo, mostra-se inviável aplicar o princípio da isonomia para equiparação do reajuste da complementação salarial nos moldes pleiteados.



    Embora a parte recorrente fundamente também seu pedido no Dissídio Coletivo nº 1004421-05.2021.5.02.0000, que teria concedido reajuste aos empregados da CEAGESP, razão não lhe assiste, uma vez que referida ação refere-se tão somente à CEAGESP, não abrangendo a CODASP.



    Tendo a autora tido vínculo com a CODASP até sua aposentadoria por tempo de contribuição, inexiste relação com a CEAGESP que lhe permita invocar, a seu favor, o resultado do dissídio coletivo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente